Tribunal: TJSP
Processo: 1505100-51.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO E DANO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelo réu Rodolpho contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal, absolvendo o réu do roubo consumado da chave do motel, desclassificando o roubo tentado do

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO E DANO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelo réu Rodolpho contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal, absolvendo o réu do roubo consumado da chave do motel, desclassificando o roubo tentado do veículo para dano simples e condenando-o por dano qualificado da viatura policial, em continuidade delitiva, a 7 meses de detenção, no regime aberto, além de 11 dias-multa, substituída a pena privativa por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo proporcional à pena cominada. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o réu deveria ser condenado pelo roubo tentado; (ii) se deveria ser absolvido das acusações por estar fora de si; (iii) se deveria ser extinta a punibilidade quanto ao crime de dano simples, por ausência de queixa no prazo decadencial. III. Razões de decidir. 3. A desclassificação do roubo tentado para dano simples foi correta, pois a vítima negou a grave ameaça em juízo. 4. A extinção da punibilidade do dano simples é devida, pois não houve queixa no prazo legal. A condenação por dano qualificado é mantida, pois a materialidade e autoria foram comprovadas, e a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal. IV. Dispositivo. 5. Recurso do Ministério Público improvido e recurso do réu parcialmente provido, para afastar o dano simples e redimensionar a pena para 6 meses de detenção, no regime aberto, além de 10 dias-multa, substituída a pena privativa por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo proporcional à pena cominada. Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CP, arts. 28, II; 44; 157, caput; 163, III; 167. TJSP, Apelação Criminal n.o 1500035-97.2022.8.26.0426, Rel. Adilson Paukoski Simoni, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 16/05/2023. TJSP, Apelação Criminal n.o 1501334-16.2019.8.26.0297, Rel. André Carvalho e Silva de Almeida, 2a Câmara de Direito Criminal, j. 14/02/2022. TJSP, Apelação Criminal n.o 1500359-88.2020.8.26.0222, Rel. Vico Mañas, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 26/08/2021.